Tribunal: TJDFT
Processo: 0723338-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723338-29.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINVAL GOMES CAROLINO AGRAVADO: REUBERT DE OLIVEIRA GOMES CAROLINO REPRESENTANTE LEGAL: BELCHIOR GUIMARAES ALVES FILHO D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que a parte agravante, embora tenha revogado os poderes atribuídos ao advogado que subscreveu a petição de agravo de instrumento (ID. 17031913), não instruiu os autos, sejam os originários, sejam os do presente recurso, com a procuração outorgada ao novo patrono que informa ter constituído. Ante a irregularidade processual superveniente, intime-se pessoalmente o agravante para, no prazo de cinco (5) dias, regularizar o vício, sob pena de não conhecimento do recurso (art. 76, § 2o, inciso I, do CPC). Publique-se. Brasília, DF, em 30 de junho de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator